Tribunal: TJMT
Processo: 0003030-27.2011.8.11.0050
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003030-27.2011.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]

Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:
[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ROBERTO CARLOS LUVIZETO - CPF: 629.152.909-20 (APELANTE), VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI - CPF: 368.202.961-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BRASNORTE - CNPJ: 01.375.138/0001-38 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SILVIO CESAR DOS SANTOS - CPF: 218.817.072-53 (ADVOGADO), JOSÉ PEDROSA DA SILVA (APELANTE), JOSE PEDROSA DA SILVA - CPF: 562.870.037-15 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO. INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE. COLISÃO ENTRE MICRO ONIBUS DA PREFEITURA COM BICICLETA CONDUZIDA PELO AUTOR DA AÇÃO. RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO NÃO DEMONSTRADA. AUSENCIA DE PROVAS. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Das provas insertas aos autos não é possível extrair a culpa da municipalidade, e a parte autora requereu o julgamento antecipado da lide, deixando de produzir provas para confirmar os fatos que alegou.

2.

O Boletim de Ocorrência foi trazido pela própria parte autora junto com a inicial, e nada há nos autos que demonstre a responsabilidade do ente municipal.

3.

Inaplicável a Fazenda Pública o efeito material da revelia (presunção de veracidade dos fatos narrados pelo autor), uma vez que seus bens e seus direitos são considerados indisponíveis, nos termos do artigo 345, II, do CPC/2015.

4.

Não havendo provas do nexo de causalidade entre a omissão do poder público e os danos sofridos, inexiste o dever de reparar, motivo pelo qual a improcedência da demanda é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por JOSE PEDROSA DA SILVA, contra sentença que julgou improcedente a
Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais
pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis-MT,

ajuizada pela parte apelante em face do MUNICIPIO DE BRASNORTE (ID Num.2277502).

Os pedidos de indenizações foram embasados na colisão entre a bicicleta conduzida pelo requerente/apelante, e micro-ônibus de propriedade do requerido/apelado.

O recorrente almeja a reforma integral da sentença para procedência dos pedidos da inicial, argumentando que restou comprovado o nexo causal do acidente e do dano ocorrido, com consequente dever de indenizar por parte do Município (ID Num.2277516).

Em contrarrazões, o recorrido rebate as alegações do apelo, pugnando a manutenção do julgado (ID Num.2277542).

A Procuradoria-Geral de Justiça não emitiu parecer por ausência de interesse público (ID Num,2468054).

É o relatório.

Gilberto Lopes Bussiki

Juiz de Direito Convocado - Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela parte requerente, em face da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

A ação de indenização é baseada em suposto ilícito atribuído ao MUNICIPIO DE BRASNORTE, que, segundo a parte recorrente, foi responsável pelo acidente de transito ocorrido em junho/2010, na Rua Rotary Internacional, devido a imprudência do condutor do micro-ônibus de propriedade da prefeitura, que adentrou na via preferencial sem tomar as cautelas necessárias, e atropelou o apelante que transitava de bicicleta.

Por conta do acidente, o autor sofreu traumatismo craneano encefálico grave com contusão hemorrágica frontal basal bilateral, conforme laudo médico acostado ao ID Num.2277189.

O juízo sentenciante entendeu que não restou comprovada a causa do acidente.

O apelante afirma que a culpa do apelado se encontra implícita no Boletim de Ocorrência, que o motorista do micro-ônibus avançou a preferencial, caracterizando conduta ilícita, com consequente dever de reparar.

O artigo 37, § 6o, da CF preconiza que a responsabilização do ente estatal, ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, é objetiva. Sendo assim, o Poder Público, ao gerar, lícita ou ilícita, lesão ao direito de outrem, responde objetivamente pela ocorrência destes danos. Só se isenta da responsabilidade se comprovar que o evento danoso ocorreu por culpa do lesado ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

O Código de Processo Civil Brasileiro, em seu art. 373, incisos I e II, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“Art. 373.
O ônus da prova incumbe
:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Das provas insertas aos autos não é possível extrair a culpa da municipalidade, e a parte autora requereu o julgamento antecipado da lide, deixando de produzir provas para confirmar os fatos que alegou.

A tese de que a declaração do Boletim de Ocorrência prestada pelo motorista da prefeitura carece de veracidade não se sustenta, a uma porque o documento foi trazido pela própria parte autora junto com a inicial, e a duas porque nada há nos autos que demonstre a responsabilidade do ente municipal.

Ademais, não se aplica à Fazenda Pública o efeito material da revelia (presunção de veracidade dos fatos narrados pelo autor), uma vez que seus bens e seus direitos são considerados indisponíveis, nos termos do artigo 345, II, do CPC/2015.

Não é possível verificar se o dano decorreu de conduta do Município ou se derivada de culpa exclusiva da vítima (ou ainda concorrente), não havendo que se falar em responsabilidade civil uma vez não configurado o nexo causal entre o fato e o dano relatado pela parte autora/apelante.

Não constatado ato ilícito, não há que se falar em responsabilidade civil por danos materiais e morais por parte do poder público.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE EM RODOVIA POR SUPOSTA AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO DE OBRAS/BURACOS NA VIA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO A COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS NA PETIÇÃO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE SE AVERIGUAR SE O DANO DECORREU DE CONDUTA OMISSIVA DA EMPRESA RÉ OU SE POR CULPA EXCLUSIVA DOS DEMANDANTES. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O FATO E O DANO. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. REFORMA DA SENTENÇA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS PELOS AUTORES. APELAÇÃO PROVIDA. 1. Pretende a apelante a reforma da sentença que a condenou em indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 e danos materiais em R$ 1.433,00 em razão de acidente sofrido pelo autor por suposta falta de sinalização quanto a existência de buracos em rodovia na qual estavam sendo realizadas obras. 2. Apesar da responsabilidade dos prestadores de serviço público ser de ordem objetiva, faz-se necessária a comprovação do fato, do dano dele decorrente e do nexo de causalidade entre o fato e o dano. 3. A ausência de comprovação impossibilita o questionamento da responsabilidade da ré. 4. Caberia ao autor comprovar que o acidente, de fato, ocorreu naquele local e que no mesmo não havia sinalização indicativa de buracos na via. No entanto, o demandante não acostou qualquer foto do local nos autos, nos termos do art. 337, inciso I, CPC.5. O boletim de ocorrência policial não faz prova das alegações autorais pois se constitui como declarações unilaterais, dotadas de incerteza e insegurança quanto à sua verossimilhança, pois restringe-se à versão relatada apenas pelos demandantes.6. Por essa razão, seria necessário o boletim de ocorrência de acidente de trânsito - BOAT em que se demonstrasse o local, a existência ou não de sinalização de obras ou buracos na rodovia, bem como a velocidade em que o condutor da motocicleta encontrava-se no momento da ocorrência do acidente. 7. Não é possível averiguar se o dano decorreu de conduta omissiva da empresa ré ou se decorrente de culpa exclusiva da vítima, não havendo que se falar em responsabilidade civil uma vez não configurado o nexo causal entre o fato e o dano relatados pelos autores.8. No que se refere ao ônus sucumbencial, deve ser invertido. 9. Recurso provido”.
(TJ-PE - APL: 5214346 PE, Relator: Sílvio Neves Baptista Filho, Data de Julgamento: 08/05/2019, 1a Câmara Regional de Caruaru - 1a Turma, Data de Publicação: 10/05/2019)

“RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE VEÍCULO. PEDIDO VOLTADO À CONDENAÇÃO DO ESTADO E DA AUTARQUIA, À REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE, OCORRIDO EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE OBRAS, BURACOS E DESNÍVEL NA PISTA. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DIANTE DA AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO E ADVERTÊNCIA AOS MOTORISTAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA, PORÉM, DE PROVA DA RELAÇÃO DE CAUSALIDADE, CUJO ÔNUS CABIA AOS AUTORES. IMPROCEDÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. 1. Tratando-se de acidente de veículo causado em virtude de má conservação, manutenção e fiscalização de rodovia, no caso, pela existência de obras, buracos e desnível na pista, sem sinalização, deixando de proporcionar ao usuário a devida segurança, desde que constatada a relação de causalidade, configurada está a responsabilidade da concessionária pela reparação dos danos, pois, na hipótese incide a norma do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, em virtude da aplicação da teoria do risco administrativo. 2. Entretanto, o conjunto probatório não possibilita alcançar a convicção a respeito da alegada existência de liame entre a conduta dos réus e a situação danosa, havendo sérios indícios de que o acidente ocorreu por culpa de terceiro (hipótese de excludente de responsabilidade), que invadiu a pista contrária de direção e provocou a colisão, de onde decorre a impossibilidade de acolhimento do pleito indenizatório. Assim, não tendo os autores atendido ao ônus da respectiva demonstração (artigo 373, I, do CPC), naturalmente devem arcar com as consequências negativas de sua inércia”.
(TJ-SP - APL: 10032082120168260452 SP 1003208-21.2016.8.26.0452, Relator: José Augusto Genofre Martins, Data de Julgamento: 08/11/2018, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/11/2018)

Não havendo provas do nexo de causalidade entre a omissão do poder público e os danos sofridos, inexiste o dever de reparar, motivo pelo qual a improcedência da demanda é medida que se impõe.

Com essas pontuações, conheço do presente Recurso de Apelação, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020